Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702602-77.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ODORICO COELHO SOARES DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI DISTRITAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para: (i) determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança incidam a partir da citação, com decréscimo mensal dos valores devidos após essa data; (ii) condicionar o levantamento de valores e pagamento de precatórios ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; e (iii) regularizar os somatórios dos cálculos. No agravo, o ente federativo requer a imediata suspensão do cumprimento de sentença, sob alegação de prejudicialidade externa, além de pleitear, no mérito, o reconhecimento da inexigibilidade do título e, subsidiariamente, do excesso de execução, com afastamento da aplicação da Taxa Selic sobre juros de mora, por suposto anatocismo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o título judicial exequendo é inexigível por configurar “coisa julgada inconstitucional”; (iii) determinar se há excesso de execução em razão da aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado, inclusive os juros, caracterizando anatocismo. III. Razões de decidir 3. A existência de ação rescisória não implica, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença, sobretudo porque a ação nem sequer foi conhecida, conforme consta nos autos. 4. A alegação de inexigibilidade do título com base na suposta inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 já foi rejeitada no acórdão exequendo, que reconheceu a legalidade da norma e a ausência de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, destacando-se que eventual reavaliação da matéria demandaria desconstituição da coisa julgada, o que não é cabível nesta via. 5. O reconhecimento da inexigibilidade do título com base na alegação de violação ao Tema 864/STF não se aplica ao caso, pois a decisão exequenda já afastou expressamente a aplicação do referido precedente por tratar-se de hipótese diversa (reajuste previsto em lei específica e dotação autorizada na LDO). 6. O agravante pretende rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados no título executivo judicial, o que não é permitido na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 7. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, constitui sucessão de índices e não caracteriza anatocismo, conforme jurisprudência pacífica do TJDFT. 8. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não prospera, pois inexiste decisão cautelar suspendendo sua eficácia, tampouco determinação de sobrestamento de processos em razão da ADI 7435/RS ou do Tema 1349/STF. IV. Dispositivo 9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357, Tema 864, j. 18.02.2020; TJDFT, Acórdão rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 10.2.2021; TJDFT, Acórdão rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 27.7.2022; TJDFT, Acórdão rel. Des. Sandra Reves, j. 31.7.2024; TJDFT, Acórdão rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 8.8.2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, o que enseja aplicação cumulativa de outros índices, configurando bis in idem; c) artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, haja vista que o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, do CPC, defendendo que, para expedição de Precatório ou RPV, é exigida a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, aduzindo que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após apontar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3° da Emenda Constitucional 113/2021, asseverando a impossibilidade de cumulação da SELIC com outros índices, sob pena de anatocismo. Destaca, ainda, a orientação firmada no Tema 435 do STF e na ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, ressaltando a impossibilidade de expedição de requisitório, tendo em vista a pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema 28 do STF; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sob o fundamento da inexigibilidade da obrigação, diante da inconstitucionalidade do título executivo. Afirma que houve desrespeito ao entendimento firmado no Tema 864 do STF. Requer, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 e 884, ambos do CC, 5° da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021